Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ENCERRAMENTO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. TAXA DE PERMANÊNCIA. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO CONSORCIADO DOS RECURSOS DISPONÍVELS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A cobrança das taxas de administração e permanência encontram respaldo nos art. 27 e 35 da Lei no 11.785/2008.
2. O valor da taxa de administração não é abusivo, conforme se infere da Súmula 538/STJ.
3. Embora lícita a exigência da taxa de permanência, não se observa no caso em apreço que a ré/apelante tenha se desincumbido do ônus de comprovar que comunicou ao autor/apelante a existência do crédito a sua disposição, nos termos do contrato (art. 117), bem como do art. 31 da Lei no 11.795/2008.
4. Por ter sucumbido em maior proporção, deve o autor/apelante pagar as custas processuais e honorários advocatícios de acordo com a proporcionalidade da derrota sofrida.
5. Negou-se provimento aos recursos.